Tribunal: TJSP
Processo: 1019514-67.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – INDENIZAÇÃO - Danos em equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica – Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado – Danos materiais e respectivo pagamento da indenização comprovados - Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000858058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019514-67.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U. Declara voto convergente o 3o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 4a V. CÍVEL
APELANTE(S): ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
APELADO(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
JUIZ (A): LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
VOTO No 47942
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA
INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga
elétrica
Seguradora que indenizou os segurados - Sub-
rogação - Nexo de causalidade bem demonstrado
Danos
materiais
e
respectivo
pagamento
da
indenização
comprovados - Ação procedente
Recurso desprovido,
com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
338/349, cujos embargos de declaração foram acolhidos a fls. 390/398, que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, fundada em
prestação de serviços de energia elétrica. A apelante sustenta, em resumo,
cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da prova pericial; ausência de
documentos indispensáveis à propositura da ação; falta de interesse de agir,
vez que não houve pedido administrativo; ausência de nexo de causalidade;
excludente de responsabilidade; inexistência de falha na prestação de
serviços; exercício regular de direito; observância a Res. 414/2010 da ANEEL;
inexistência de comprovação de sobrecarga de energia elétrica; caso fortuito
ou de força maior; prequestiona a matéria suscitada (fls. 356/387).
O recurso foi processado, com resposta a fls.
401/423, reclamando o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da dialeticidade.
É o relatório.
Cuida-se de ação regressiva, promovida pela
seguradora, que se sub-rogou nos direitos dos segurados, tendo em vista o
pagamento de indenização, por força contratual, referente a danos materiais
decorrentes de descarga de energia elétrica, danificando equipamentos
eletroeletrônicos, cujos prejuízos importaram em R$3.568,43.
Por seu turno, a apelante invocou as teses
reiteradas nas razões recursais.
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente
ação foi julgada procedente, respondendo a apelante ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% do valor da
condenação.
De início, não há que se cogitar em não
conhecimento do recurso, eis que as suas razões contêm argumentos visando
reformar a r. sentença recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da
dialeticidade, conforme artigo 1.010 do CPC.
Outrossim, a inicial preenche os requisitos do artigo
319 do CPC, na medida em que instruída com os documentos necessários ao
deslinde da causa, conforme fls. 44/128, descabida a alegação de inépcia da
inicial. Do mesmo modo, impertinente a arguição de carência de ação por
ausência de interesse de agir, vez que desnecessário o prévio pedido
administrativo.
Com efeito, a responsabilidade da apelante, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva nos termos do art. 37,
§6o, da CF. E, a relação entre as partes é de consumo, respondendo, portanto,
o prestador, pelo risco da colocação do serviço no mercado, competindo-lhe a
demonstração de que efetivamente o consumidor tenha dado causa aos
prejuízos experimentados.
Nada obstante, incumbia à apelante, nos termos do
art. 373, II, do CPC, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da parte contrária, não havendo que se cogitar em aplicabilidade da
Resolução editada pela Agência Reguladora. Neste sentido é o entendimento
majoritário deste e. Tribunal:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA. SEGURO. REGRESSIVA. Se pelo conjunto
probatório contido nos autos restou demonstrada a
existência de dano material, e não afastado o nexo causal
pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da
indenização pleiteada na via regressiva. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente”1
E, mais: Ap. 1001440-14.2017.8.26.0068, Rel. Des. MAIA
ROCHA, 21aC., j. em 25/08/2017; Ap. 101775-28.2015.8.26.0068, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23aC., j. 23/0/2017; Ap 1013502-81.2016.8.26.0566, Rel. Des.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA, 38aC., j. em 23/08/2017; Ap. 1012437-15.2017.8.26.0114,
Rel. Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA, 28aC., j. em 25/08/2017; Ap. 1096206-
94.2016.8.26.0100, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, 19aC., j. em 21/08/2017, dentre outras.
A propósito do tema, já se manifestou a c. Corte
Superior:
“AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
AÇÃO
REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA
FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA RELAÇÃO
DE CONSUMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
1 Ap. 1102859-15.2016.8.26.0100, Rel. Des. FELIPE FERREIRA, 26aC., j. em 24/08/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR
SÚMULA
83/STJ
DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o acórdão recorrido
que a relação entre segurada e a Agravante é de consumo.
Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na
relação estabelecida entre a Seguradora que se sub-rogou
nos direitos da segurada e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”2 .
E, no caso dos autos ficaram bem demonstrados os
prejuízos materiais, bem como o nexo de causalidade entre eles e a
sobrecarga de energia elétrica, conforme documentos de fls. 44/89, fls. 90/108
e fls. 109/128 (apólices de seguro, laudos técnicos / orçamentos, elaborado por
empresa especializada, cuja idoneidade não foi infirmada; relatório de regulação do
sinistro, comprovante de pagamento mediante crédito efetivado em conta bancária
indicada pelo segurado).
Logo, não há que se cogitar em cerceamento de
defesa, ante a suficiência do conjunto probatório à conclusão do julgado,
incidindo, na espécie, o CDC, sendo impertinente a alegação de aplicabilidade
do disposto na Resolução 414/2010.
Destarte, segundo se extrai da súmula 188 do c.
STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que
efetivamente pagou até o limite previsto no contrato de seguro”. De forma que,
existindo comprovação de que a oscilação de energia elétrica danificou
aparelhos dos segurados, cujos danos foram suportados pela seguradora, nos
limites do contrato por eles firmado, não há como afastar a responsabilidade
da apelante pelo ressarcimento.
Outrossim, não há que se cogitar em ocorrência de
caso fortuito ou força maior, excludentes do dever de indenizar, uma vez que
diante da previsibilidade das descargas atmosféricas, compete à
2 AgRg no Agravo em Recurso Especial 426.017 MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, T3, j. em 10/12/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária comprovar a adoção de medidas necessárias a fim de evitar
danos decorrentes de tais fenômenos, dado o risco da atividade que
desenvolve.
Ainda, descabida a pretensão de atribuição de
responsabilidade aos segurados, uma vez que nada foi demonstrado nesse
sentido, tendo a apelante, a fim de isentar-se da responsabilidade, admitido a
possibilidade de descargas atmosféricas.
Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por
seus próprios fundamentos, sendo descabida a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da apelada, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, porquanto estes já foram originalmente fixados pelo teto
legal.
Ante o exposto, rejeito as preliminares e nego
provimento ao recurso, com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Energia Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26980
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
EAC975C
7
7
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
13202368
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019514-67.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.